Tribunal: TJDFT
Processo: 0737499-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737499-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718167-54.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no rosto de processo em que a executada tem crédito a receber. Sustenta que o feito já tramita há mais de três anos, sem que houvesse quitação do débito. Pontua que já foram realizadas diversas tentativas frustradas para satisfação total da dívida exequenda. Entende que os valores pertencentes ao executado na ação no 0065648-50.2003.8.07.0001 podem ser utilizados para pagamento da dívida, fazendo-se necessária a determinação de penhora naqueles autos. Indica que, apesar de o executado, ora agravado, constar em décimo primeiro na ordem de penhora naqueles autos, a proximidade do recebimento dos valores impõe a concessão da medida. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 51034206 e 51034208. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 167934294 dos autos de origem): Ciente do ofício de ID 166769181, por meio do qual a 14a Vara Cível de Brasília informou que já existem inúmeras outras penhoras anotadas no rosto dos autos no 0065648-50.2003.8.07.0001 e que o valor disponível no âmbito daquele feito não será suficiente para satisfazer o crédito relativo à penhora proveniente deste cumprimento de sentença, o exequente argumentou na petição de ID 166799671 que o mencionado Juízo não teria atentado para o fato de que a penhora deferida nestes autos deve recair sobre os créditos cabíveis à executada, a qual ocupa a 11a posição na ordem de prelação de penhoras estipulada na decisão de ID 143369943. Requereu seja expedido no ofício esclarecendo tais fatos para que seja efetivada a ordem de penhora no rosto dos autos. Tendo em vista o que foi aduzido pelo exequente na petição de ID 166799671, ao analisar o teor da decisão de ID 143369943 dos autos no 0065648-50.2003.8.07.0001, da 14a Vara Cível de Brasília, mencionada na referida peça, conclui-se que a pretendida penhora no rosto dos autos não é cabível. No cumprimento de sentença no 0065648-50.2003.8.07.0001 estão disponíveis valores decorrentes da expropriação de imóvel. A executada, além de figurar no polo passivo daquele feito, é credora interessada em uma das penhoras que recaiu sobre o imóvel expropriado. O seu crédito ocupa a 11a posição na ordem de prelação definida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, o qual estimou que o produto da arrematação será suficiente para o pagamento dos créditos elencados até 15o posição e parcialmente o da 16a. Ocorre que, conforme estipulado na decisão de ID 153261510 dos autos no 0065648- 50.2003.8.07.0001, em observância à penhora proveniente do processo no 0044152- 47.2012.8.07.0001 da 2a Vara Cível de Brasília, o valor do crédito que for cabível à executada em virtude da expropriação do imóvel será transferido para conta vinculada àquele processo e Juízo. Desse modo, é inviável alcançar-se o referido crédito por meio de penhora no rosto dos autos no 0065648-50.2003.8.07.0001. Face o exposto, revendo a decisão de ID 164632932, indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos no 0065648-50.2003.8.07.0001. Ao exequente, para indicar bens à penhora ou dizer se pretende a suspensão, na forma do artigo 921 do CPC, em 05 dias, sob pena de extinção. Como é sabido, o Código de Processo Civil prevê expressamente que a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, bem como esclarece os casos em que poderá se deferida a segunda penhora. Vejamos: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. Ademais, decorre de expressa previsão legal que a penhora recairá sobre tantos bens bastem para o pagamento da dívida, podendo, recair, inclusive, sobre direito pleiteado em juízo, nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Outrossim, cabível a realização de penhora sobre quaisquer bens ou direitos em nome do devedor, já que ele responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das suas obrigações, conforme previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil. Transcrevo: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. No entanto, no caso, o valor devido ao executado, ora agravado, no processo no 0065648-50.20003.8.07.0001 e objeto da pretendida penhora, decorre de outra penhora, determinada no processo no 0044152-47.2012.8.07.0001, em que ele figura como exequente. Note-se que na ação pretendida, no 0065648-50.20003.8.07.0001, o executado não é sequer parte, tendo apenas direito sobre bem futuro, decorrente da penhora no rosto dos autos determinada no processo no 0044152-47.2012.8.07.0001, evidenciando que o crédito a ele direcionado será integralmente transferido ao segundo processo. Assim, somente no processo no 0044152-47.2012.8.07.0001 é que os valores entrarão na esfera patrimonial do executado, ora agravado, confirmando a impossibilidade de determinação de penhora no processo no 0065648-50.20003.8.07.0001, em que ele sequer é parte. Acrescente-se que a penhora para o pagamento da presente execução já foi deferida ao ora agravante no processo no 0044152-47.2012.8.07.0001, pela decisão de ID 170988269 dos autos de origem. Observa-se, ainda, que no processo de origem, recentemente, houve levantamento de valores pelo exequente, ora agravante, conforme certidão de ID 172142054 do dia 15/9/2023, mas sem informações atualizadas sobre eventual dívida remanescente. Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausente a probabilidade do direito alegado, não devendo ser concedida a antecipação da tutela recursal pretendida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023 16:54:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador